Tribunal: CARF
Processo: 10880.919295/2014-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.919295/2014-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.926 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
BAUMGART PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/10/2013
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA DE LIQUIDEZ E CERTEZA
Não deve ser reconhecido o direito creditório cuja legitimidade não foi
comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata-se de Despacho Decisório que não homologou Declaração de
Compensação eletrônica.
Na fundamentação do ato, consta:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.919295/2014-99
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.926 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919295/2014-99

Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade
alegando, em síntese, que:
O Contribuinte supra efetuou o Pagamento no valor de R$ 146.528,00 (...),
como valor principal referente o Débito do mês 10/2013 do tributo 5856, quando o
valor correto do débito correto (sic) do período seria de R$ 38.000,00 conforme
consta da DCTF Recibo no 19.05.22.63.47-04, sendo assim ficou um crédito a maior
de R$ 108.528,00 (...), crédito este pleiteado na Per/dcomp (...) transmitida em
16.01.2014.
Para sustentar sua pretensão, a interessada traz aos autos cópia do Despacho
Decisório e cópia do Darf que, segundo entende, comprova o crédito pleiteado.”
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e o Acórdão no 14-
76.240 foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 11/11/2013
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua existência e
montante, sem o que não pode ser restituído ou utilizado em compensação. Faltando ao
conjunto probatório carreado aos autos pela interessada elemento que permita a
verificação da existência de pagamento indevido ou a maior frente à legislação
tributária, o direito creditório não pode ser admitido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repetiu os argumentos
incluídos na manifestação de inconformidade e juntou os seguintes documentos:
1) Comprovantes de Arrecadação de PIS e COFINS dos períodos de apuração
(PA) de janeiro, outubro e dezembro de 2013
2) DCTF retificadora de janeiro, outubro, dezembro de 2013.
3) Recibo de entrega e notificação de lançamento por atraso na entrega referentes
ao DACON original de outubro de 2013
4) DACON original e respectivo recibo de entrega relativos a dezembro de 2013
5) Demonstrativos, contendo os valores totais das “receitas/saídas” e bases de
cálculo e os valores devidos de PIS e COFINS dos meses de janeiro, outubro e
dezembro de 2013. Há outros demonstrativos, indicando apenas os valores
devidos.
6) DACON original de janeiro e outubro de 2013.
7) Demonstrativo, comparando o faturamento “real” com o informado no
DACON/EFD e os valores devidos com os efetivamente recolhidos e com os
informados na DCTF, DACON/EFD e DCOMP. Adicionalmente, aponta os
recolhimentos a maior.
É o relatório.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.926 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919295/2014-99

Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
O Despacho Decisório eletrônico (fl. 58) não homologou a compensação, porque
o pagamento indicado no PER/DCOMP (DARF do PA 10/13, recolhido em 11/11/13) constava
no banco de dados da RFB como integralmente vinculado a débito declarado.
Em primeira instância, alegou ter pago a COFINS de outubro de 2013 a maior em
R$ 108.528,00. E juntou cópia da DCTF retificadora e do comprovante de pagamento.
A DRJ não acatou o argumento, porque entendeu que não havia prova da
legitimidade do crédito.
Em sede de recurso, apresentou os comprovantes listados abaixo:
1) Comprovantes de Arrecadação de PIS e COFINS dos períodos de apuração
(PA) de janeiro, outubro e dezembro de 2013
2) DCTF retificadora de janeiro, outubro, dezembro de 2013.
3) Recibo de entrega e notificação de lançamento por atraso na entrega
referentes ao DACON original de outubro de 2013
4) DACON original e respectivo recibo de entrega relativos a dezembro de 2013
5) Demonstrativos, contendo os valores totais das “receitas/saídas” e bases de
cálculo e os valores devidos de PIS e COFINS dos meses de janeiro, outubro
e dezembro de 2013. Há outros demonstrativos, indicando apenas os valores
devidos.
6) DACON original de janeiro e outubro de 2013.
7) Demonstrativo, comparando o faturamento “real” com o informado no
DACON/EFD e os valores devidos com os efetivamente recolhidos e com os
informados na DCTF, DACON/EFD e DCOMP. Adicionalmente, aponta os
recolhimentos a maior.
Ratifico a decisão recorrida.
Em primeiro lugar, consigno que, em processos como o presente, supero a
preclusão processual de apresentação de provas, contida no § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/72.
O despacho decisório eletrônico é por demais lacônico e admite a interpretação de
que a simples retificação da DCTF poderia resolver a controvérsia de forma satisfatória para o
contribuinte.
Assim, para que não haja dúvidas de que a recorrente pôde exercer plenamente os
direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório e que foi respeitado o Princípio da
Verdade Material que norteia o PAF, conheço da documentação carreada juntamente com o
recurso voluntário.
Prossigo.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.926 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919295/2014-99

Não foram carreados aos autos os livros contábeis de outubro de 2013,
devidamente conciliados com a base de cálculo da COFINS, o que impossibilita a confirmação
da legitimidade do crédito pleiteado.
Não custa lembrar que o ônus de comprovar a legitimidade do direito é de quem
alega detê-lo, nos termos do art. 373 do CPC.
Nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital